Tribunal: TJDFT
Processo: 0734459-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ARMA DE FOGO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DURANTE O PROCESSO. DILAÇÃO DE PRAZO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado contra decisão do Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília, que decretou o perdimento de arma de fogo recebida pelo impetrante a título de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se a determinar se o impetrante tem direito líquido e certo à propriedade da arma, considerando as sucessivas mudanças normativas que impactaram a tramitação da transferência junto à Polícia Federal e ao Comando do Exército.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O impetrante protocolou o pedido de transferência dentro do prazo fixado na sentença e no acórdão, mas foi prejudicado pela suspensão das transferências de armas por força do Decreto no 11.366/2023 e pela nova regulamentação trazida pelo Decreto no 11.615/2023.
4. As dificuldades burocráticas e a necessidade de autorização excepcional do Comando do Exército para transferência de arma de uso restrito postergaram a conclusão do processo, não sendo razoável imputar ao impetrante a demora.
5. O impetrante obteve o Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF), comprovando a regularização da titularidade do armamento.
6. O prazo fixado para a transferência era dilatório, tendo sido sucessivamente prorrogado pelo próprio Juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o exercício do direito de propriedade da arma de fogo, revogando-se os efeitos das sucessivas decisões que decretaram seu perdimento.
Tese de julgamento: "É ilegal o perdimento de bem cuja transferência de titularidade foi concluída após sucessivas alterações normativas que impactaram o trâmite administrativo, quando demonstrado que o requerente cumpriu os requisitos legais e obteve o registro definitivo do bem."